Tribunal: STF
Processo: RE 595058
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal Militar). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    II - A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, na ausência de norma específica no CPPM aplica-se, subsidiariamente, a Lei Adjetiva comum. Precedente. 



    III - Agravo regimental improvido.